Tribunal: TJBA
Processo: 8005507-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005507-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMADO RIBEIRO

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ COTRIM FREIRE, MARIO KENNEDY GOMES DE SOUZA

AGRAVADO: BOAVENTURA CARDOSO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CELSO MONTEIRO DE ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE
.

CONCEDIDA
A LIMINAR PELO JUÍZO
A QUO
.

PRESENÇA
DOS REQUISITOS. ART. 1.210 DO CC/2002 E ART. 561 DO CPC/2015.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8005507-14.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
AMADO RIBEIRO
e Agravado
BOAVENTURA CARDOSO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO

ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR